Tribunal: TJDFT
Processo: 0748154-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748154-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: SIMONE FERNANDES GUIDACCI RECLAMADO: JUIZO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A Reclamante indicou como decisão paradigma violada a tese firmada no Tema repetitivo 1.109/STJ, alegando que o julgado reclamado proferido pela Turma recursal o teria ignorado ao reconhecer a ocorrência de prescrição, malgrado tivesse havido o reconhecimento administrativo do direito vindicado. No entanto, conforme consta expressamente do julgado reclamado, item '5' da ementa, houve o reconhecimento da ocorrência justamente da renúncia à prescrição e não a declaração da prescrição, tanto assim que a sentença foi parcialmente reformada, para afastar a prejudicial de mérito (prescrição) que havia sido reconhecida, tendo havido o enfrentamento do mérito da causa pelo julgado reclamado. Nesse contexto, para evitar a prática de atos processuais desnecessários, em prejuízo à economia processual, esclareça a Reclamante se persiste o interesse no processamento da presente Reclamação, ante a clara conformidade do julgado reclamado com o entendimento defendido pela reclamante. Intime-se. Brasília, 13 de novembro de 2023 11:37:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador